Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706394-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FABRÍCIO RODOVALHO FURTADO ADVOCACIA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIADADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. EVENTO “NA PRAIA”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. TRANSMUDAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PARTICULAR E DE CUNHO PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Associação dos Proprietários dos Condomínios Premier Residence, Lake Side Hotel Residence e Subcondomínios – ASSLAKE ajuizou ação civil pública contra o Distrito Federal, IBRAM e as produtoras do evento Na Praia, deduzindo diversos pedidos, destacando-se a interrupção do evento em 2019 e indenização por danos morais, por poluição sonora, aos moradores da localidade, distribuída ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. O pedido de indenização por dano moral foi julgado parcialmente procedente, condenando as rés (produtoras) ao pagamento de indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos integrantes da associação autora (ASSLAKE) que não tenham comparecido a qualquer dia do evento "Na Praia", em qualquer de suas edições. 2. No transcurso da demanda, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do IBRAM, prosseguindo-se quanto às produtoras. 3. O Juízo de origem, assim como o MPDFT, reconheceu a necessidade de autorização dos associados para o ingresso da ação civil pública, mas, em sentença, considerou-se que “A autorização outorgada genericamente pelo estatuto social, que inclusive sugere que a associação fora criada exatamente para a finalidade de promover demandas como a presente, atende plenamente à exigência constitucional de autorização expressa”. 4. Contudo, diversamente da posição pronunciada na sentença, em casos tais, a autorização genérica constante do estatuto social não se mostra suficiente para conferir legitimidade ativa ad causam à associação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal emanada do RE 573232, julgado sob a sistemática da repercussão geral: “As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 5. Infere-se, desta feita, que a sentença apelada, equivocadamente, não aplicou à demanda o entendimento formado no reportado precedente vinculante, em descompasso com o regramento do art. 927, III, do CPC. Ainda, sequer foi aventada a hipótese de distinção do caso em julgamento com o acórdão paradigma, como determina o art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC. 6. Ainda quanto ao tema legitimidade, identifica-se constar do pedido inicial indenização por dano moral em favor de “5.000 pessoas da região”. Todavia, minimamente, não há especificação da extensão da dita “região” e pretende-se beneficiar genericamente os moradores de forma geral. Em fragmento da petição inicial, fala-se em residentes do Setor de Hotéis e Turismo Norte e da Vila Planalto. E não se pode descuidar que diversos moradores participam e alguns até trabalham no evento, presumindo-se a ausência de interesse no ajuizamento da ação civil pública. 7. Seja como for, o fato proeminente e indubitável é que a associação autora também busca tutelar suposto direito de quem não lhe integra, ou seja, de não associados, sem a devida representação processual. Mais, a associação autora nem mesmo declinou quantos filiados possui, tampouco apresentou respectiva lista com a peça inicial. Em rigor, não há elemento apto a aferir sua representatividade. 8. Desse quadro fático, além de não possuir autorização expressa de seus associados, pretende tutelar suposto direito de não associados, o que parece ser a imensa maioria de eventuais beneficiados, se procedente o pedido pecuniário, sendo insuperável, pois, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam, impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Preliminar acolhida. 9. Lado outro, acerca do cabimento da ação civil pública para viabilizar a pretensão da associação, o próprio Juízo de origem, na sentença, reconheceu que a demanda não veicula “propriamente o interesse difuso de preservação ambiental”, indicando, porém, que “nada impede que a pretensão deduzida seja julgada como ação particular”, pois exercido o contraditório e a ampla defesa. 10. Nesse quadro, há inegável desvirtuamento no ajuizamento da ação civil pública em comento, pois, sob o suposto fundamento de proteção ao meio ambiente, tutelando-se interesses difusos, em realidade, objetiva-se alcançar condenação pecuniária em prol de moradores “da região” e, por conseguinte, há inadequação da via eleita, incidindo ao caso o art. 485, IV, do CPC. Preliminar acolhida. 11. Como bem adverte Rodolfo de Camargo Mancuso (in Ação Civil Pública. 15a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019 (livro digital), a ação civil pública não apresenta como propósito indenização monetária, in verbis: “Dissemos que precipuamente a natureza da sentença é cominatória, porque o objeto da ação civil pública é voltado para a tutela específica de um interesse metaindividual, e não para obtenção de uma condenação pecuniária. Até porque em muitos casos o dinheiro seria uma pálida “compensação” pelo dano coletivo, uma vitória de Pirro; isso é particularmente verdadeiro em matéria de tutela aos valores culturais e ambientais”. 12. Como se não bastasse, acaso superadas as preliminares acima (ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita), transmudando-se a ação civil pública em demanda de interesse particular, como declarado pelo Juízo de origem, de cunho eminentemente individual, ainda que homogêneo, e patrimonial, haveria a hipótese de incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a respectiva demanda (art. 34, caput, da Lei n. 11.697/08 e Resolução n. 3 do Tribunal Pleno do TJDFT, de 30 de março de 2009), o que demonstraria, mais uma vez, a inviabilidade técnica da ação ajuizada. 13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com suporte no art. 485, IV e VI, do CPC. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da causa e não, pelo critério da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em relação ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027